Tribunal: TJDFT
Processo: 0708409-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0708409-12.2024.8.07.0001 APELANTE: NATALY SHAYENE OLIVEIRA CORREA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que indeferiu pediu de restituição de bens (ID 57863571). Nesta instância, a advogada constituída pela apelante protocolou petição na qual requereu a desistência do recurso, haja vista que o veículo foi restituído em primeira instância (ID 58353376). DIANTE DO EXPOSTO, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator